Tribunal: TJMT
Processo: 1065624-90.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065624-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 035.719.248-60 (RECORRENTE), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1065624-90.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrido:

BENEDITO DOMINGOS DE BARROS.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA
-
VAZAMENTO EXTERNO COMPROVADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS
- CONCESSIONÁRIA QUE PROCEDEU À REVISÃO DA FATURA DO MÊS 10/2023 – CRÉDITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NA FATURA DO MÊS 08/2023 - REMANESCENTE EM DOBRO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Ademais, ainda que inicialmente a requerida tenha manifestado quanto dano moral, nota-se no corpo do recurso a insurgência da recorrente quanto à condenação em danos materiais de forma dobrada, logo, não há que se falar em ausência de pedido. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação para revisão de fatura do mês de setembro e outubro de 2023, concernente ao serviço de fornecimento de água, sob a alegação de estarem acima da média de consumo, em razão de um
vazamento de água em via pública. Afirma o reclamante que em razão do aviso de corte realizou o pagamento da fatura com referência no mês 08/2023 no valor de R$2.813,77 (dois mil, oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos).

3.

Aduz, ainda, que
fez contato com a concessionária para registrar uma reclamação, sendo orientado a consertar o vazamento e dar entrada ao processo administrativo para análise das faturas, ocorre que apesar de seguir as orientações, a concessionária negou o pedido do autor em revisar e reembolsar o valor pago a maior, razão pela qual requer a revisão das faturas em questão e reembolso em dobro do valor liquidado da fatura indevida do mês 08/2023.

4.

Em contestação, a parte requerida afirma que realizou o pedido do autor e recalculou sua fatura, ainda, devolveu ao autor o valor referente à fatura liquidada (08/2023), através de crédito nas faturas dos meses de 11 e 12/2023.

5.

Pois bem.
Nota-se que de fato houve a revisão da fatura com referencia 09/2023, bem como crédito nas faturas 11 2 12/2023, no entanto, verificou-se que há saldo remanescente a ser devolvido ao autor, pois, considerando o valor liquidado na fatura 08/2023 (R$2.813,77) e os consumos dos meses 11 e 12/2023, quais sejam, 31m
3
e 30m
3
, resta evidenciado que o valor pago é muito superior à soma dos valores correspondentes aos referidos consumos.

6.

Restou evidenciado que a fatura do mês 10/2023 teve consumo de 35m
3
, valor R$689,07, ou seja, maior que os consumos das faturas dos meses 11/2023 (30m
3
) e 12/2023 (31m
3
), logo, os valores cobrados nestas faturas deveriam ser menores daquela do mês 10/2023. Segue abaixo telas para melhor elucidar:

7.

Assim, considerando os consumos informados, a média das faturas dos meses 11 e 12/2023 não alcança o valor pago indevidamente, logo, reconhece que há valor remanescente a ser devolvido ao reclamante.

8.

Ademais, insta mencionar que não há nos autos a revisão da fatura do mês 08/2023, devendo, portanto, ser recalculada pela média dos últimos 12 meses e abatido no valor pago indevidamente.

9.

Por fim, forçoso reconhecer que haverá saldo remanescente do valor pago indevidamente, sendo, portanto, devido à restituição em dobro, conforme determinado em sentença.

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
adequar a indenização por danos materiais, considerando a revisão da fatura do mês 08/2023 e abatimento correto nas faturas dos meses 08, 11 e 12/2023,
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

11.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024